Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-42.2011.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002939-42.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELI FERNANDA DE LIMA - CPF: 019.474.841-33 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), F. M. - CPF: 047.875.391-83 (APELANTE), WHEVERSON MINATTI - CPF: 047.875.381-01 (APELANTE), TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (APELADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), IEDA MARA SOARES DA SILVA - CPF: 688.585.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo comprovada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente não há que se falar em responsabilidade civil, uma vez que não se evidenciou o nexo de causalidade necessário à configuração de ato ilícito passível de indenização.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020